Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS AFASTADA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, o que já foi apreciado em habeas corpus anterior.
3. Demonstrado nos autos que a revisão do paciente foi feita há menos de noventa dias, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora ser apreciada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considerando-se a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, mas no caso do paciente sequer se passou o prazo recomendado na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça.
5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do adolescente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada